Tribunal: TJMT
Processo: 1044946-54.2023.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044946-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WALTER DA SILVA PEREIRA - CPF: 017.352.001-40 (RECORRENTE), ANARA CANTUARIO VASCONCELOS - CPF: 048.073.701-03 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1044946-54.2023.8.11.0001

Origem
:
6º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
:
WALTER DA SILVA PEREIRA

Recorrido
:
TAM LINHAS AEREAS S/A. e LATAM AIRLINES GROUP S/A

SÚMULA DE JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DO
AUTOR À AUDIÊNCIA.
AUSÊNCIA DE
JUSTIFICATIVA
IDÔNEA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
decidiu
a
reclamação

por

sentença

assim

redigida
:
"
Vistos
.

A parte
reclamante
,
embora

devidamente

intimada
,
deixou
de
comparecer
à
audi
ência

designada
no
feito
.

No Id. 135699692, fora
apresentada

justificativa
,
porém
,
desprovida
de
elemento

probatório

concreto
,
mormente

porque

os
“prints”
apresentados

não

foram

capazes
de
demonstrar

qualquer

inconsistência
no
sistema
.

Pois

bem
.

Sobr
e
a
questão
,
prescreve
o
Enunciado
20 do FONAJE:

“
O
comparecimento

pessoal
da parte
às

audiências
é
obrigatório
.
A
pessoa

jurídica

poderá

ser

representada

por

preposto
”.

Ainda
, o
artigo
51,
inciso
I e § 1º, da Lei n. 9.099/95,
dispõe
:

“
Art. 51.
Extin
gue
-se o
processo
,
além
dos
casos

previstos

em
lei:

I -
quando
o
autor

deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
;

[...]

§ 1º A
extinção
do
processo

independerá
,
em

qualquer

hipótese
, de
prévia

intimação

pessoal
das
partes
.
”.

Como
dito
, a
parte
reclamante

apresentou

justificativa
,
porém
,
desacompanhada
de
prova

hábil

ao

afastamento
da
regra

acima

insculpida
.

Afinal
,
conforme
o
entendimento
das
Turmas

Recursais

deste
e. Tribunal de
Justiça
:

“
RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS.
NÃO COMPARECIMENTO
DO
AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CONCRETOS A AMPARAR A JUSTIFICATIVA.

CONTUMÁCIA.

REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
SENTENÇA MANT
IDA.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1.
Em

atenção

ao

regramento

próprio
no
âmbito
dos
juizados

especiais

cíveis
, é
obrigatório
o
comparecimento

pessoal
das
partes

às

audiências

designadas
,
caso

contrário
,
sendo
o
autor
,
importará

na

extinção
do
feito
,
con
forme

prescreve
o
artigo
51,
inciso
I, da Lei n. 9.099/95 e
Enunciado
20/FONAJE.

2. A
juntada
de
captura
de
tela

apócrifa
é
genérica
e
insuficiente
a
comprovar
, de forma
concreta
, a
justificativa
.

Allegati
o

et
non

probati
o

quas
i
non

allegati
o
.

3.
Alegação

de
erro
de link
desnaturado
ante o
comparecimento
da parte
adversa
.

4.
Sentença

mantida
.

5.
Recurso

conhecido
e
desprovido
.”
(TJMT - N.U 1037989-37.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11
/2023,

Publicad
o
no DJE 30/11/2023) (
negrito

nosso
)

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
CONTUMÁCIA.
AUSÊNCIA DO AUTOR À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
MANIFESTAÇÃO ACERCA DA IMPOSSIBILIDADE DE ACESSO AO PROGRAMA UT
ILIZADO PARA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA POR PROBLEMAS COM SINAL DE INTERNET.
AUSÊNCIA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO. INTELIGÊNCIA DO ART.
51, INC.

I, DA LEI 9099/95.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CO
NHECIDO E IMPROVIDO.
1- “
Cabe

às

administradoras
,
em

parceria
com o restante da
cadeia
de
fornecedores
do
serviço
(
proprietárias
das
bandeiras
,
adquirentes
e
estabelecimentos

comerciais
), a
verificação
da
idoneidade
das
compras

realizadas
com
cartões

magné
ticos
,
utilizando
-se de
meios
que
dificultem

ou

impossibilitem

fraudes
e
transações

realizadas

por

estranhos

em

nome
de
seus

clientes
,
independentemente
de
qualquer

ato
do
consumidor
,
tenha

ou

não

ocorrido

roubo

ou

furto
.
Precedentes
.

5.
Recurso
especial
p
rovido
.”
(
REsp
n. 1.058.221/PR, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,

DJ
e
14/10/2011). 2- Nos
termos
do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95,
a

ausência
da parte
autora

em

qualquer
das
audiências
do
processo
,
ocasiona

a

extinção
do
feito

sem

resolução
do

mérito
.
3-
Ausente

qualquer

comprovação
com
relação

aos

problemas

técnicos
,
ou
,
a

impossibilidade
de
acesso

ao

programa

utilizado
para
videoconferência
(Microsoft Teams),
notadamente
, no
caso
dos autos,
em
que
foi

anexada

mera

tela
de
celular
.
4-
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
nos

termos
do
artigo
46, da Lei
n
.º
9.099/95

c.
c
. art. 24 do
Regimento

Interno
das
Turmas

Recursais

Cíveis
e
Criminais
dos
Juizados

Especiais
do Estado de
Mato
Grosso (
Resolução

n
.º
003/96/TJMT),
fazendo
parte
integr
ante

deste

voto
. 5- Nos
termos
do art. 55, da Lei nº 9.099/95,
condeno
a parte
Recorrente

ao

pagamento
das
custas
,
despesas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes
que
arbitro
: 5.1)
inexistindo

condenação

em

primeiro

grau
,
em
15% (
quinze

por
cento)
so
bre
o valor
corrigido
da causa; 5.2)
havendo

condenação
,
em
20% (
vinte

por
cento)
sobre
o valor
desta
; 5.3)
em

sendo
o valor dado à causa
até
10 (
dez
)
salários

mínimos
,
os

honorários

serão
no valor de R$ 2.500,00 (
dois
mil e
quinhentos

reais
),
nos

termos
d
o art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC; 5.4)
fica

ressalvado
eventual
benefício
da
Justiça

Gratuita
,
em

relação
à
execução
das
verbas

sucumbenciais
. 6-
Preclusa

a via

recursal
,
retornem

os
autos
ao

Juizado
de
origem
.” (TJMT - N.U 1018673-66.2022.8.11.0003, TURMA R
ECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,

Publicad
o
no DJE 01/12
/
2023)
(
negrito

nosso
)

Posto

isso
, com
fundamento
no
Enunciado
20 do FONAJE e art. 51,
inciso
I, da Lei n. 9.099/95,
JULGO EXTINTO O FEITO SEM RE
SOLUÇÃO DE MÉRITO,

na
forma do art. 485,
inciso
IV, do CPC.

CONDENO
a parte
reclamante

ao

pagamento
das
custas

processuais
,
na
forma do
Enunciado
n. 28 do FONAJE,
bem

como

por

inteligência
do § 2º do art. 51 da Lei n. 9.099/95,
sendo

vedado
o
ajuizamento
de nova
ação

desta

natureza

sem
o
prévio

pagamento
das
custas

processuais

deste

feito
.

P.I.C.

Após
o
trânsito

em

julgado
,
AO ARQUIVO
, com as
baixas
e
anotações
de
estilo
.

Cuiabá/MT, data da
assinatura
.

FLÁVIO MALDONADO DE BARROS

Juiz de
Direito
"

2
.
No

Recurso

Inominado

interposto
, a

parte

reclamante

sustenta que
não

conseguiu

acesso

pelo

celular
para
participar

a

audiência
de
conciliação
,
por

problemas
de internet.
Requereu
o
provimento
do
recurso

para que
seja

designada
nova
audiência
de
conciliação
, com
o
regular
andamento
processual.

3.
Mesmo

intimad
a
s
,
as
partes

reclamadas

deixaram
de
apresentar

suas

contrarrazões
.

4
.
Ausência

do

autor

na

audiência
.
A

ausência

injustificada

ou
com
justificativa

insuficiente
da
parte

reclamante

em

qualquer
das
audiências

acarreta

a

extinção
do
processo

sem

resolução
do
mérito
.
Com base
na

prova

colacionada
no ID 202034994/PJe2,
conclui-se que
a
sentença
que
extinguiu
o
feito

sem

exame
do
mérito
(ID 202034996/PJe2)
não

merece

reforma
,

pois
a
parte

reclamante

tr
ouxe tão somente
um
print

da

tela
de
aparelho

celular
,
onde

não

está

identificado
o
dia
do
imprevisto

ocorrido
. Nota-se, ainda, que o primeiro
print
,

onde o nome do reclamante aparece, foi editado, retirando a parte superior onde consta
ria o horário de seu acesso ao sistema. Portanto
,
a
prova
apresentada é

insuficiente
para
afastar a contumácia e

justificar
a
designação
de
uma
nova
audiência
.

Este
entendimento
de
acordo
com
os

precedentes
das
Turmas

Recursais

em

casos

similares
.
(N.U 1004391-23.2022.8.11.0003,
Segunda

Turma

Recursal
,
Ju
lgado

em
26/02/2024,
publicado
no DJE 29/02/2024
;
N.U 1009199-37.2023.8.11.0003,
Segunda

Turma

Recursal
,
Julgado

em
19/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024).

5
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

6
.
Sucumbência
.

Custa
s

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
R$
5
00
,00
, pela parte
recorrente
,
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

7
.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgament
o

como

acórdão
,
nos

termos
do art.
46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- R
elator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024